Tribunal: TJBA
Processo: 0000938-62.1998.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000938-62.1998.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUL BAHIA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, VIRGINIA PASSOS RAMOS, CAMILA CARDOSO CAMPOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO §1º, ART. 9º, DA LEI Nº 11.419/2006 E DO §1º, ART. 183 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 314/STJ E DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 40 LEI N. 6.830/80. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000938-62.1998.8.05.0256
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
SUL BAHIA SUPERMERCADO LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2024.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)